Tribunal: TJDFT
Processo: 0710194-04.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DEVER DE SUSTENTO.

1. As alegações do apelado no sentido de não ter condições de arcar com o valor dos alimentos, desacompanhadas de elementos concretos acerca da sua situação econômica, são insuficientes para demonstrar a alegada incapacidade financeira para o cumprimento da obrigação. Ainda mais que as despesas do alimentando são crescentes na medida em que avança a sua faixa etária. Art.1.699 do Código Civil e art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

2. Deve ser obedecida a regra segundo a qual os alimentos devem ser prestados visando manter um modo compatível com a condição social do alimentando, portador de “síndrome de down”, além do parâmetro entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Art. 1.694, § 2o, do Código Civil.

3. A situação de ausência de emprego regular, por si só, deve ser vista como transitória, devendo o devedor dos alimentos, diante da obrigação legal de sustento a que está submetido, empreender os esforços necessários para conseguir provê-los de qualquer modo, enquanto perdurar a obrigação.

4. Embora o apelado também alegue não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento dos alimentos fixados, haja vista possuir demais filhos que igualmente recebem pensão alimentícia, não houve satisfatoriamente a comprovação dos seus rendimentos. O alimentante, ao constituir nova prole, não deve perder de vista a responsabilidade que possui em relação à anterior.

5. Apelação provida.